Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-44.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (CEB). INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CF. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DESCUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço de energia elétrica é objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Logo, deve indenizar eventuais danos em equipamentos elétricos que sejam decorrentes da oscilação na rede elétrica característica da deficiência da prestação quando configurado o vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.
2. A inversão do ônus da prova, mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, pois pressupõe a presença da verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. No caso, a seguradora não é hipossuficiente e não há verossimilhança nas alegações, motivo pelo qual não há que se falar em inversão do ônus da prova.
3. No caso, a seguradora (autora/apelante) não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), porquanto não provou o fato constitutivo do seu direito, em especial a relação de causalidade entre o evento danoso e o serviço prestado pela CEB.
4. Não configurada a falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, o pedido de reparação de danos é improcedente.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.